Tribunal: TJDFT
Processo: 0730820-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730820-49.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WELISSON HENRIQUE BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. REJEITADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO. DO ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. REGIME FECHADO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Aferir (i) o cabimento das pretensões absolutória e desclassificatória; (ii) o acerto na fixação da pena-base acima do mínimo legal (iii) a incidência da majorante do art. 40, III, da LAD; (iv) adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) possibilidade de o réu recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Se do acervo probatório não se extrai qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade delitiva, tendo havido segura demonstração dos verbos nucleares do tipo imputado ao réu, emerge inviável o acolhimento das pretensões absolutória ou desclassificatória. 4. A palavra dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre aquilo que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova – como no caso vertente, em que a comercialização de entorpecentes restou documentada em arquivos de vídeo. 5. O registro formal do procedimento de identificação do acusado se reserva às hipóteses nas quais há dúvida em relação ao autor do fato. Quando evidenciada a autoria por outros meios de prova, o procedimento revela-se dispensável. 6. O art. 42 da Lei de Drogas tem por finalidade agravar a pena quando a substância for de maior potencial lesivo e a quantidade for expressiva — não se prestando a justificar redução da pena-base abaixo do mínimo legal, tampouco a neutralizar circunstância judicial desfavorável. 7. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando a traficância é realizada nas imediações de instituição de ensino. 7.1. Majorante de índole objetiva dispensa análise quanto ao fluxo de pessoas/alunos ou horário de funcionamento do estabelecimento. 8. Apesar da pena imposta – que permite, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto – trata-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, o que autoriza a manutenção do regime fechado, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do CP. 9. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da condição de reincidente e da existência de maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, artigos 28, 33, caput, 40, inciso III, e 42; CP, art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o; CPP, art. 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832026, 07093990820218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 24/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão n.1095935, 20170110328928APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018, publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: 158/167; TJDFT, Acórdão 1841601, 07343246820218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1827770, 07001471020238070001, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33 da Lei 11.343/2006, argumentando pela desclassificação do crime para a conduta de porte para consumo pessoal. Afirma que portava apenas 1,46g de entorpecente, quantia módica e compatível com o uso pessoal; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, defendendo a exclusão da causa de aumento, pois a instituição de ensino mais próxima situa-se a cerca de 700 metros do local do suposto delito, além de o fato ter ocorrido fora do horário de funcionamento do estabelecimento. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 75401275). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33 e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Não obstante, os registros audiovisuais constantes dos autos (IDs 70469217, 70469218, 70469219, 70469220 e 70469221) evidenciam com clareza a dinâmica típica de comercialização de drogas. No primeiro vídeo, observa-se o réu recebendo dinheiro do condutor de um veículo branco e, em seguida, entregando-lhe um cigarro de maconha, imediatamente consumido pelo comprador, identificado como RICARDO. Após o flagrante, este foi abordado pelos policiais e, apesar de não ter nomeado o réu como o vendedor — por temer represálias — confirmou informalmente ter acabado de adquirir a substância pelo valor de R$ 10,00. (...) Destarte, suficientemente demonstrados os núcleos “vender” e “trazer consigo”, inseridos no tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não há margem para dúvida acerca da materialidade delitiva. Igualmente, inviável o acolhimento da pretensão desclassificatória. (...) Embora a defesa sustente que haveria considerável distância entre a instituição de ensino (APAED) e o local onde o réu foi flagrado comercializando drogas (Setor L Norte, QNL 20, Via LN 31, Taguatinga/DF), simples verificação por meio de ferramenta de geolocalização, como o Google Maps, confirma que o ponto de flagrante situa-se, de fato, nos fundos da APAED — exatamente como informado nas denúncias anônimas que motivaram a investigação e descrito na ocorrência policial". (ID 74406640). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação" (AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). E ainda "A causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 tem caráter objetivo, bastando a proximidade geográfica do crime com estabelecimentos de ensino para sua aplicação" (AgRg no AREsp n. 2.671.594/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021